Tribunal: TJES
Processo: 5021736-85.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021736-85.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros (2)
RECORRIDO: EDSON AMORIM PEREIRA FILHO e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5021736-85.2022.8.08.0012

RECORRENTE:

MUNICÍPIO DE CARIACICA.

RECORRIDO:
EDSON AMORIM PEREIRA FILHO, ARISTEU FERNANDO COUTINHO

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
FERNANDO AUGUSTO DE MENDONCA ROSA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESPONSABILIDADE COM TUTELA DE URGÊNCIA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PERDA DE PRAZO PARA A INDICAÇÃO DE CONDUTOR DIVERSO NA VIA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE CONDUTOR PELA VIA JUDICIAL APÓS O FIM DO PRAZO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DO STJ. VALIDADE DA DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DE CONDUTOR DIVERSO COMO ÚNICO MEIO DE PROVA. BOA-FÉ OBJETIVA. COMPROVADOS OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de responsabilidade com tutela de urgência ajuizada por
EDSON AMORIM PEREIRA FILHO e ARISTEU FERNANDO COUTINHO
em face de MUNICIPIO DE CARIACICA e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO - DETRAN/ES.

Em síntese, o primeiro requerente alega que, ao acessar o aplicativo “Carteira Digital de Trânsito”, constatou uma infração de trânsito “por supostamente estar dirigindo sem cinto de segurança e com o prazo de indicação de condutor expirado”. No entanto, no dia do fato quem estava dirigindo o veículo era o segundo requerente.

Por tal motivo, ajuizou a presente ação, requerendo, em sede de tutela de urgência, a procedência do pedido de suspensão do auto de infração CR00031729, Renainf 6129179456, bem como, após, que seja declarada a integral responsabilidade do Sr. ARISTEU FERNANDO COUTINHO, em substituição ao primeiro requerente, pelo cometimento da infração e que seja cancelada a pontuação decorrente desse processo no prontuário do Sr. EDSON AMORIM PEREIRA FILHO.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

ANTE TODO O EXPOSTO, julgo procedente
a pretensão autoral,
ratificando a decisão liminar
(ID
19626666
), em todos os seus termos, e determino à parte requerida,
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
e
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, que transfira(m) as pontuações do(s) AIT(s) n(sº). CR00031729, para
ARISTEU FERNANDO COUTINHO
, antes registradas em face de
EDSON AMORIM PEREIRA FILHO
, com os consectários dai decorrentes, se abstendo de exigir do requerente
EDSON AMORIM PEREIRA FILHO
o cumprimento de eventuais penalidades impostas com relação à(s) infração(ões) ora referida(s).

Por conseguinte,
julgo extinto o feito, com resolução do mérito
, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 5476301, a segunda requerida (MUNICÍPIO DE CARIACICA) interpôs Recurso Inominado, argumentando pela não apresentação de prova robusta, pelos recorridos, de que o motorista à época do fato era o segundo recorrido, e não o primeiro recorrido, não sendo suficiente apenas a declaração de indicação de condutor.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório, bem como da jurisprudência vigente, o presente recurso não merece provimento, devendo ser mantida incólume a sentença vergastada.

No que tange ao prazo para a indicação de condutor diverso para a transferência da multa, apesar do recorrente afirmar que não houve a indicação do condutor no prazo legal, é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça que o prazo a que se refere o CTB, em seu art. 257, §7º, é meramente administrativo, não havendo preclusão para a indicação na via judicial. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO. INÉRCIA DO PROPRIETÁRIO. COMPROVAÇÃO DO VERDADEIRO RESPONSÁVEL EM SEDE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Aplica-se o óbice da Súmula 284 do STF quando a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado. 3.
O decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República
. 4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para cassar o acórdão impugnado. (REsp n. 1.774.306/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/5/2019, DJe de 14/5/2019.)

Reconhecida a legalidade da apreciação judicial da indicação de condutor diverso após o prazo legal, cabe citar também que a declaração de indicação de condutor diverso é suficiente para provar a veracidade dos fatos. Isto porque deve-se levar em conta a boa-fé objetiva contida em tal documento, invocando os efeitos do art. 219 do Código Civil, que dispõe: “As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários.”

Ademais, o próprio condutor indicado, que assinou a declaração, encontra-se no polo ativo da presente ação, o que dá ainda mais credibilidade à declaração apresentada.

Há, portanto, a comprovação dos fatos constitutivos do direito dos autores, nos termos do art. 373, I, do CPC, cabendo ao recorrente a demonstração dos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC). Sendo assim, cabia à parte requerida o ônus de comprovar, de forma robusta, que o condutor indicado não foi aquele que cometeu a infração, o que não foi feito.

Dado o exposto, entendo que a prova trazida aos autos pelos recorridos é suficiente para a procedência do pleito autoral, pelo que não deve ser provido o presente recurso, mantendo-se incólume a sentença proferida pelo juízo de piso, pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Espírito Santo, bem como pelos demais fundamentos expostos
supra
.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos transcritos acima. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)